Tribunal: TJES
Processo: 0003362-17.2007.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003362-17.2007.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANNA SENHORINHA DE JESUS
APELADO: RONALDO LOIOLA XAVIER
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003362-17.2007.8.08.0050
APELANTE:
ANNA SENHORINHA DE JESUS, REPRESENTADA POR MARIA ERIANE DIAS DE SOUZA
APELADOS:
RONALDO LOIOLA XAVIER
E OUTRO
S
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANNA SENHORINHA DE JESUS, REPRESENTADA POR MARIA ERIANE DIAS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana/ES (fls. 318), que julgou extinta a ação manejada em desfavor de
RONALDO LOIOLA XAVIER E OUTROS
.

Inicialmente o recorrente sustenta (fls. 321/343) que deve ser desconsiderada a renúncia ao mandato manifestada às fls. 312 e que diante da falta de efetiva intimação da recorrente para impulsionar o feito, a qual se encontrava internada em casa de longa permanência, a sentença carece de nulidade, assim como deve ser afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões, às fls. 445/449, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 28.03.23

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANNA SENHORINHA DE JESUS, REPRESENTADA POR MARIA ERIANE DIAS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana/ES (fls. 318), que julgou extinta a ação manejada em desfavor de
RONALDO LOIOLA XAVIER E OUTROS
.

Inicialmente o recorrente sustenta (fls. 321/343) que deve ser desconsiderada a renúncia ao mandato manifestada às fls. 312 e que diante da falta de efetiva intimação da recorrente para impulsionar o feito, a qual se encontrava internada em casa de longa permanência, a sentença carece de nulidade, assim como deve ser afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

O recurso ora em julgamento visa combater a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da inércia da autora, ora recorrente, em dar andamento ao processo, o que ocorreu entre os anos de 2019 e 2020 (fls. 312/318).

Já com o feito remetido a esta segunda instância e diante da notícia de falecimento da parte recorrente, ocorrida em 10/09/2022, a pessoa de Maria Eriane Dias de Souza pediu a habilitação nestes autos, na condição de filha da apelante, como se vê dos ids. 3544014 e 3544015.

Em razão disso, determinei a intimação do recorrido para se manifestar acerca d0 referido pleito, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas permaneceu inerte.

Dessa maneira, vê-se que, requerida a habilitação no processo pela filha da recorrente, a qual carreou ao feito elementos probatórios desta condição jurídica, não há óbice ao prosseguimento do feito.

De mais a mais, considerando que o presente acórdão está concluindo pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob a ótica do prejuízo, vejo que o seguimento do julgamento do presente recurso não poderá prejudicar o apelado.

Dito isso, ao examinar os autos,
constato que a causídica que subscreve o presente recurso foi nomeada para representar a recorrente, a qual aceitou o
munus
(fls. 50 e verso), vindo, posteriormente a renunciá-lo, como se vê de fls. 309/310.

Diante disso, às fls. 312, o MM. Juiz determinou a intimação pessoal da apelante para regularizar sua representação, mas sem sucesso (fls. 312/314).

Em virtude disso, o magistrado de primeiro grau determinou nova intimação pessoal da recorrente, mas agora para dar andamento ao feito, todavia, sem obter êxito, justificando, assim, a extinção do processo, como se pode verificar de fls. 316 e verso.

Desse modo, vê-se que foi tentada a intimação pessoal da recorrente para dar andamento ao feito, todavia sem sucesso, como se vê do mandado judicial e da certidão de fls. 313/314 e 316/verso.

Diante disso, observo que a litigante, ora apelante, não observou o dever imposto por lei de manter atualizado o endereço no qual receberá as comunicações judiciais, como determina o art. 77, V, do CPC, que cito:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Exatamente por isso, muito embora a renúncia da defensora dativa, que é ato unilateral, não foi possível dar ciência à recorrente para promover a regularização de sua representação, de modo que julgou com acerto o magistrado de primeiro grau ao extinguir o processo, especialmente com relação ao que dispõe o art. 76, § 1º, I, do CPC, que prevê:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

De mais a mais, a tentativa infrutífera de realizar a intimação pessoal da parte no endereço por ela fornecido não dá ensejo à existência de nulidade, dada a ausência de violação ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

Exatamente neste sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. “A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.” (AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021) [...] (AgInt no REsp n. 2.005.229/SC, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 18/10/2022).

Com base em tudo isso, seja pela ausência de impulsionamento dos autos, seja pela falta de regular representação no processo, não merece acolhido o pleito recursal, devendo ser mantida inalterada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, de modo que se mostra cabível não apenas a manutenção da verba honorária estabelecida na instância a quo, como sua majoração para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003362-17.2007.8.08.0050
APELANTE:
ANNA SENHORINHA DE JESUS, REPRESENTADA POR MARIA ERIANE DIAS DE SOUZA
APELADOS
RONALDO LOIOLA XAVIER
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – DEVER DA PARTE DE MANTER O SEU ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – EXTINÇAÕ DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Seja por não ter
a litigante observado o dever imposto por lei de manter atualizado o endereço no qual receberá as comunicações judiciais, seja por não ter promovido a regularização de sua representação, dada a renúncia da defensora dativa, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Inteligência do art. 76, § 1º, I e 77, V, ambos do CPC
.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, de modo que se mostra cabível não apenas a manutenção da verba honorária estabelecida na instância a quo, como sua majoração para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.